Tribunal: TJMT
Processo: 1008518-47.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008518-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), ALEX SANDRO TELES - CPF: 049.005.241-07 (PACIENTE), ANDREIA LIMA MARIANA - CPF: 045.635.011-07 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº
1008518-47.2021.8.11.0000
– COMARCA DE
JUARA

IMPETRANTE:

DRº DEYVID NEVES DELBOM

PACIENTES:

ALEX SANDRO TELES

ANDREIA LIMA MARIANA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ALEGADA NULIDADE NO ATO POR FALTA DE ANÁLISE DAS PRELIMINARES LEVANTADAS NA FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– PRELIMINARES DA DEFESA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA INICIAL ACUSATÓRIA – EXPOSIÇÃO DOS FATOS E A CONDUTAS A CONTENTO – OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA.

Inviável o pleito de nulidade do ato judicial que recebeu a denúncia, quando evidenciado que teses levantada na resposta à acusação se confunde com o mérito da ação penal, bem como, não havendo se falar em ausência de descrição dos fatos e das condutas praticadas por cada um dos agentes, por ser possível identificar que estas restaram suficientemente exposta na inicial acusatória.

A denúncia contém a exposição dos fatos com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, bem como a classificação dos crimes, como é o caso dos autos, de modo que é plenamente possível o exercício da ampla defesa. Não há portanto violação ao art. 41 do CPP.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
1008518-47.2021.8.11.0000
– COMARCA DE
JUARA

IMPETRANTE:

DRº DEYVID NEVES DELBOM

PACIENTES:

ALEX SANDRO TELES

ANDREIA LIMA MARIANA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRº DEYVID NEVES DELBOM (advogado) em favor de
ALEX SANDRO TELES e ANDREIA LIMA MARIANA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 3° Vara Criminal da Comarca de Juara-MT (Ação Penal código de nº 1000717-26.2021).

Os pacientes foram denunciados pela prática do tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Requer, em síntese, nulidade do despacho que recebeu a denúncia
, sob o fundamente de não ter sido analisado as teses arguidas pela defesa na fase da resposta à acusação, determinando designação de audiência para o dia 09/06/2021, violando o artigo 396-A do CPP, aduzindo,
verbis:

“O despacho atacado no presente writ encontra-se na contramão do que pretendeu a Lei 11.719/2008, pois o MM. Magistrado apontado como coator não formulou juízo algum acerca das inúmeras matérias trazidas pela defesa dos pacientes.”
(pag. 13-PDF).

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já assentou a obrigatoriedade de fundamentação da decisão que analisa a resposta à acusação, reconhecendo a nulidade absoluta das decisões que não respeitaram a inovação trazida pela Lei 11719/08.

Justifica o impetrante que as preliminares apontadas na fase de resposta à acusação, não confunde com o mérito da ação penal, pois confronta fatos aduzidos na denúncia que não estão em conformidade com o Auto de Prisão em Flagrante:

“...fato manifesto, apontado na defesa dos pacientes, conforme apontado na defesa escrita, de que grande parte dos fatos aduzidos na denúncia não estão em conformidade com o Auto de Prisão em Flagrante, conforme depreende-se da própria peça acusatória, exemplo a droga que os pacientes estão sendo acusados de traficar, não é a mesma.

No mais, as defesas escritas apontaram nulidades decorrentes da denúncia realizada pelo Ministério Público Estadual, nulidade de provas produzidas no curso da fase investigativa, decorrentes da ilicitude de meios de obtenção dessas provas. Elementos que não tem qualquer relação com o mérito da ação, mas com a possibilidade de manutenção do próprio processo.”
(pag. 18-PDF).

Diante desses fatos, aduz inadmissível o prosseguimento da ação penal sem antes análise das teses levantadas pela defesa.

Assim,
requer a concessão da ordem

para
a anulação da decisão que recebeu a denúncia, por falta de motivação, determinando que outra seja proferida e analisadas as preliminares levantadas pela defesa e, consequentemente, seja revogada a prisão preventiva do paciente ALEX SANDRO TELES, diante da nulidade apontada.

A análise do pedido liminar foi postergada,
conforme se infere da decisão encartada nos autos (ID 87757972), oportunidade em que foi solicitada à autoridade apontada como coatora, para que remetesse a este Tribunal de Justiça as informações indispensáveis identificando as teses levantadas nesta impetração, a qual foi devidamente encaminhada (pag. 225/226-PDF).

A liminar foi indeferida (pags. 234/238-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra da Drª. SILVANA CORREA VIANNA, é pela
denegação
da ordem (pags. 241/253-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 07 de julho de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021